Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727224-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: LUANA CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FRANCINETE DA SILVA MOURA, TALITA MOURA DO NASCIMENTO, LIRYS RAQUEL SOARES DO NASCIMENTO, LUANA CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, RAIMUNDA RIBEIRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos foram retirados da 5a sessão de julgamento virtual, uma vez que houve pedido de sustentação oral. O patrono da parte autora informou a desistência da realização da sustentação oral, requerendo a reinclusão do processo na 5o sessão de julgamento. Não há tempo hábil para reinclusão do processo na referida sessão, de forma que o julgamento será realizado na próxima sessão. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para que seja determinada a inclusão na sessão julgamento subsequente. Brasília, 18 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator